Tribunal: TJDFT
Processo: 0008434-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008434-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 63834360 e seguintes, o Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, referente aos requisitórios de ID. 60293113, 60295373, 60295376, 60295383, 60295402 e 60295865. No ID. 64145704, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a a transferência do valor na modalidade PIX. Pois bem. Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de ANA PAULA LIMA APOLINÁRIO VIEIRA, ANADELY CASTRO DA SILVA, ANÁLIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, ANA PAULA DE CASTRO DIAS, ANA PAULA GUIMARÃES PINHEIRO MITUITE e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e da execução),nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID. 64145704). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 25 de setembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR